Tribunal: TJSP
Processo: 2084886-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A INCLUSÃO DA GENITORA NO POLO PASSIVO, PORQUE NÃO ASSINOU O CONTRATO. AMBOS OS GENITORES DETÊM LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO VÉRTICE NEGATIVO DA DEMANDA, INDEPENDENTE DE QUEM ASSINOU O CONTRATO. SOLIDARIEDADE PASSIVA DOS GENITORES POR CONTA DAS DESPESAS CONVERGENTES À

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A INCLUSÃO DA GENITORA NO POLO PASSIVO, PORQUE NÃO ASSINOU O CONTRATO. AMBOS OS GENITORES DETÊM LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO VÉRTICE NEGATIVO DA DEMANDA, INDEPENDENTE DE QUEM ASSINOU O CONTRATO. SOLIDARIEDADE PASSIVA DOS GENITORES POR CONTA DAS DESPESAS CONVERGENTES À ECONOMIA DOMÉSTICA. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO PELO SUSTENTO E PELA MANUTENÇÃO DO MENOR MATRICULADO EM ENSINO REGULAR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.